Tribunal: TJBA
Processo: 8012240-86.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8012240-86.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EVERTON DE SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL
E PROCESSO PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO (DUAS CÁPSULAS). REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

-
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da L. nº 11.343/2006, e art. 14 da L. nº 10.826/2003, à pena de 10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mais 845 dias-multa, em regime inicial fechado, por decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA.

- Fato relevante. Réu preso em flagrante com expressiva quantidade de entorpecentes e duas munições calibre .38, no momento em que entregava substância a menor de idade. A droga totalizou 36g de cocaína e 35,6g de maconha. As munições não estavam acompanhadas de arma de fogo. O menor não foi ouvido em juízo. Policiais relataram a dinâmica da prisão.

- Decisão anterior. Sentença condenatória com exasperação da pena-base e não reconhecimento do tráfico privilegiado. Recurso pretende reconhecimento de nulidades, absolvição por ausência de provas, atipicidade do porte de munição, aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, e redimensionamento da dosimetria, incluindo a redução das custas e multa.

II. Questão em discussão

Há seis questões em discussão: a) saber se houve ilicitude das provas por suposta invasão de domicílio; b) saber se é aplicável o princípio da insignificância ao porte de duas munições; c) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação; d) saber se é cabível o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e) saber se a dosimetria da pena foi correta; f) saber se é possível o afastamento da multa e custas processuais em razão da hipossuficiência do réu.

III. Razões de decidir

-
Não há nulidade por violação de domicílio. A abordagem ocorreu em via pública, em contexto de flagrância por crime permanente, nos moldes do art. 302, I, do CPP e conforme jurisprudência do STF (RE 603.616/RO, Tema 280).

- Inaplicabilidade do princípio da insignificância ao porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. O crime do art. 14 da L. nº 10.826/2003 é de perigo abstrato. Precedentes do STF (HC 104.410/RS) e STJ (RHC 254.233 AgR/SP).

- As provas orais prestadas por policiais militares são harmônicas e convergentes. Não há ilegalidade na ausência de oitiva do menor. O conjunto probatório é suficiente à condenação.

- Reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da L. nº 11.343/2006. Réu primário, sem demonstração de dedicação a atividades criminosas. Redutor aplicado em 2/3.

- Redimensionamento da pena. Pena-base exasperada sem base em elementos concretos. Redução para o mínimo legal. Após aplicação do redutor, pena pelo tráfico reduzida para 02 (dois) anos. Pena do crime do art. 14 da L. nº 10.826/2003 mantida em 2 anos e 4 meses. Pena total: 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto.

- Pena de multa redimensionada para 263 dias-multa, sendo 195 dias pelo tráfico e 68 dias pelo crime do Estatuto do Desarmamento, respeitada a proporcionalidade.

- Pedido de afastamento de multa e custas não acolhido nesta fase. Eventual inexigibilidade deve ser arguida no juízo da execução penal (AgRg no REsp 1.788.028/PR, STJ).

IV.
Di
spos
itivo
e tese

-
Recurso parcialmente provido para reconhecer a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da L. nº 11.343/2006 e redimensionar a pena para
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 263 dias-multa,
no regime semiaberto,
mantida a condenação nos demais termos.

- Tese de julgamento
:
“1. O princípio da insignificância não se aplica ao delito de porte ilegal de munição de uso permitido, ainda que em pequena quantidade e desacompanhado de arma de fogo. 2. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da L. nº 11.343/2006 pode ser reconhecida mesmo na presença de inquéritos ou ações penais em curso, desde que ausentes elementos que evidenciem dedicação a atividade criminosa.”

- Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 59; CPP, arts. 157 e 302, I; L. nº 10.826/2003, art. 14; L. nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STF, HC 104.410/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 01.03.2011; STJ, RHC 254.233 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 30.04.2025; STJ, AgRg no REsp 1.788.028/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17.11.2020; STJ, AgRg no REsp 1.499.050/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.03.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº
8012240.86.2022.8.05.0004
, da
1ª.
Vara Criminal da Comarca de
Alagoinhas
/BA, tendo como Apelante

EVERTON DE SANTANA SANTOS

e, Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .